Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Fiscalização e Controle contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de atividades e demolição de obras em imóvel público ocupado por ente religioso. O agravante alega os requisitos da concessão da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder a liminar para suspensão das atividades e demolição das obras; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser mantida em razão da necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível afirmar que a probabilidade do direito da parte agravante seja evidente, sendo necessária a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa para análise acurada dos autos.
4. A instrução processual é necessária para resolver a demanda, pois a análise por meio do agravo de instrumento para revisão de tutela provisória de urgência mostra-se imprudente.
5. O deferimento da medida liminar esgotaria o objeto da demanda, conforme já pontuado pelo Juízo a quo. A lide exige maiores esclarecimentos e um mínimo de contraditório e ampla defesa.
6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. O dano de difícil reparação mostra-se invertido, consistente na possibilidade de danos aos interesses da parte ré pela remoção de edificações sem definição jurídica segura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A concessão de liminar que esgote o objeto da demanda exige a presença evidente da probabilidade do direito e a ausência de necessidade de dilação probatória."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835848, 07506876520238070000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/3/2024, p. 10/4/2024. TJDFT, Acórdão 1836911, 07528700920238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 2/4/2024, p. 5/4/2024.